Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial. Apenas se não cumprida tal determinação é que deve o juiz julgar extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
2. Afere-se, casuisticamente, que a apelante deixou de atender a diversas determinações do Juízo de primeiro grau para que emendasse a petição inicial, de modo a sanar as irregularidades apontadas das correspondentes decisões, especialmente com relação aos esclarecimentos acerca da propositura da ação contra o terceiro não constante do título alicerçador do feito executivo, sobre o pedido inicial de desconsideração da personalidade jurídica e, ainda, a respeito da correção dos cálculos apresentados.
3. “Descumprida a determinação de emenda à petição inicial, a extinção do processo encontra ressonância no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. II. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1248379, 07094039020188070020, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso desprovido.